Tribunal: STF
Processo: ARE 1578932
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sulpave Sul Paulista Veículos Ltda formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTAÇÃO PELA TÉCNICA DO "PER RELACIONEM". PIS E COFINS. COMÉRCIO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM FRETE PELA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, caput, II, LIV e LV; 93, IX; e 195, §12º, da Constituição Federal. Assevera que é uma concessionária de veículos automotores, que adquire para revenda da montadora General Motors, com a qual mantém contrato previsto na Lei 6.729/79, para intermediação de veículos novos, realizando ainda operações com veículos usados, venda de peças em geral, e prestação de serviços com emprego de peças novas, no conserto de veículos, etc. Sustenta que, por força do regime automotivo, e da legislação tributária que trata do regime monofásico na tributação da COFINS e do PIS, o valor do frete é incluído na nota fiscal de entrada (ou saída da montadora), e efetivamente pago pela recorrente, sem que, contudo, haja o destaque do mesmo, posto que embutido no preço do veículo. Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido seu direito ao crédito dos valores pagos sobre os fretes, que são suportados pelas empresas, mesmo sujeitas ao regime monofásico de tributação do PIS e da COFINS.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico, inicialmente, ausência de contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta Magna. Quanto ao ponto, esta Corte, em julgamento no âmbito da repercussão geral, firmou entendimento nos seguintes termos:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010)



    Assim, nada obstante a recorrente considere incompleta a fundamentação adotada pelo Colegiado de segunda instância, não há falar em ausência de manifestação. É dizer, não se deve confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência segundo a qual o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Para além disso, ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à parte, eis que a invocação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, foi considerada, pelo Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013)



    Lado outro, o Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — manteve a sentença de improcedência ao concluir pela inexistência do direito a creditamento, em razão da não-cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da COFINS, uma vez que não há pressuposto lógico da cumulação relativo a fretes suportados nas compras de veículos novos para revenda.



     Assentou, ainda, que o frete é correlato ao negócio principal de compra e venda, e tem vinculação direta nas operações em debate, de tal modo que é indissociável da cadeia produtiva sujeita ao regime monofásico que beneficia a parte recorrente com a desoneração referida, não havendo amparo ao seu pleito nas Leis n. 10.485/2002, n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Nenhum desses atos normativos permite o aproveitamento das despesas com frete, nos moldes descritos nos autos, de tal modo que o art. 109 e o art. 110, ambos do CTN, não socorrem ao pleito da parte-autora. E, pela lógica de tributação monofásica, não é possível reconhecer o direito a crédito tal como formulado, pois essa mecânica diz respeito ao regime plurifásico, quando então há incidência dos tributos em várias fases distintas que compõem a cadeia de produção e de comercialização dos produtos. 



    Conforme jurisprudência consolidada no E.STJ, inexiste direito a creditamento, em razão da não-cumulatividade, na hipótese de incidência monofásica do PIS e da COFINS, porque não ocorre o pressuposto lógico da cumulação, de modo que permitir a possibilidade do creditamento ofende a isonomia e a legalidade estrita, que exige lei específica para concessão de qualquer benefício fiscal, não sendo aplicáveis ao caso o art. 17 da Lei 11.033/2004 e, consequentemente, o art. 16 da Lei n. 11.116/2005. 



    A mesma lógica se aplica a creditamentos relativos a fretes suportados nas compras de veículos novos para revenda, em relação ao que a incidência do PIS e da COFINS se dá por substituição tributária, caracterizando regime não-cumulativo com incidência monofásica, conforme art. 1º e art. 3º da Lei 10.485/2002. 



    Porque a despesa de frete com transporte de veículos é inerente à correspondente aquisição pela parte-autora junto à fabricante ou importadora, e em razão da inexistência da alíquota de PIS e COFINS favorecer tanto os custos de aquisição como o lucro da concessionária na ulterior alienação dos automóveis, não há razão legítima e nem previsão normativa permitindo a escrituração de créditos para além da desoneração que beneficia a concessionária. Ademais, o frete é correlato ao negócio principal de compra e venda, vale dizer, tem vinculação direta e necessária nas operações em questão, de tal modo que é indissociável da cadeia produtiva sujeita ao regime monofásico que beneficia a parte-autora com a desoneração referida, não havendo amparo ao seu pleito na Lei 10.485/2002, na Lei 10.637/2002 e na Lei 10.833/2003.



    A despeito da alegada contrariedade à dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões do Tribunal regional — quanto ao direito ou não ao creditamento dos valores pagos de fretes suportados nas compras de veículos novos, na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativo, em regime monofásico — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003), circunstância inviável em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    (ARE 1.385.667 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de julho de 2022)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    (ARE 1.418.791 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de julho de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. LC Nº 192/2022 E Nº 194/2022. LEIS Nº 10.833/2003 E LEI Nº 10.637/2002. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    (RE 1.488.310 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de junho de 2024)



    Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Regime monofásico. Creditamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Questão de natureza infraconstitucional.



    (RE 1.521.309 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8 de janeiro de 2025)



    Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. PIS e Cofins. Creditamento. Óleo diesel. Tributação monofásica. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Inviabilidade de recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. (...)



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a discussão sobre o creditamento de PIS e Cofins no regime monofásico, envolvendo a interpretação de legislação infraconstitucional, não enseja recurso extraordinário, configurando ofensa reflexa à Constituição. (...)



    (RE 1.555.637 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 19 de setembro de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente